Tribunal: TJMT
Processo: 1021068-11.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021068-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pelo Agravante, o que inviabiliza o seguimento do recurso.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1021068-11.2020.8.11.0000

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento diante da deserção.

Em suas razões recursais, o
Agravante alega que a referida decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por ser deserto deve ser reformada, posto que efetuou o pagamento do preparo dentro do prazo de cinco dias após a interposição do recurso, conforme Portaria n.º 844-PRES de 27/06/2018, não havendo falar em deserção.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 71442975.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento diante da deserção.

Revisitando os autos, ressai que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Dano Moral (processo n.º 1042827-05.2020.8.11.0041), deferiu a medida liminar pleiteada pela Autora, ora Agravada, e determinou a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, haja vista que embora tenha sido intimado, o Recorrente não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso. Eis os fundamentos adotados:

(...)

Ao interpor o recurso, o Recorrente deixou de observar o prazo estabelecido no artigo 2.º, paragrafo único, da Portaria n.º 844-PRES, de 27/06/2018, bem como no artigo 46 da RESOLUÇÃO nº 03/TJ-MT/TP, de 12/04/2018, eis que interpôs este Instrumental em 09/10/2020, mas só juntou a guia e o comprovante de pagamento em 19/10/2020, como se vê no ID. 62454969.

Oportuno consignar, que a contagem do prazo alhures não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal qual preconiza o paragrafo único, do art. 219, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, foi concedido ao Agravante o prazo de cinco dias para efetuar o respectivo pagamento nos
termos do artigo 1.007, § 4.º, do CPC, ou seja, em dobro.

Todavia, ao invés de cumprir a determinação, o Banco recorrente peticionou informando que não houve qualquer irregularidade no recolhimento do preparo, de modo que requereu o regular processamento do recurso.

Sabe-se que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.

Na hipótese, tem-se que mesmo intimado o Agravante não efetuou
o recolhimento em dobro do preparo recursal
, situação que inviabiliza o seguimento do recurso.

Deste modo, imperioso o reconhecimento da deserção, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado prosseguimento ao Instrumental.

Da leitura das razões recursais, tem-se
que estas não são suficientes para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática,
o preparo do Agravo de Instrumento não foi pago da forma
estabelecida no art. 2.º, paragrafo único, da Portaria n.º 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da RESOLUÇÃO nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, os quais estabelecem que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o protocolo do recurso, sob as penas da lei, razão pela qual foi concedido o prazo de cinco dias ao Recorrente para que efetuasse o complemento do pagamento, nos
termos do artigo 1.007, § 4.º, do CPC, ou seja, em dobro.

Todavia, ao invés de cumprir a determinação, o Banco recorrente peticionou informando que não houve qualquer irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual o recurso foi considerado deserto.

Em que pese o argumento de que efetuou o pagamento
do preparo no prazo de 05 (cinco) dias após a interposição do recurso, constata-se que o Agravante não juntou o comprovante de pagamento no referido prazo.

Assim, como o recurso foi interposto em 09/10/2020 e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado somente em 19/10/2020,
foi oportunizado ao Agravante, o prazo de 05 dias para efetuar o respectivo pagamento em dobro, o que não foi cumprido, situação que inviabiliza o seguimento recursal e impõe a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, vê-se que o Recorrente não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a demonstrar o seu inconformismo, o que não se mostra coerente.

Ante o exposto, diante das considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021